Tribunal: TJES
Processo: 5000592-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000592-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000592-91.2022.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: F. D. S. Farmacêutica Ltda - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 3032934, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 3243634), o embargante alega que (a) a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado não alcança as multas qualificadas, o que encontra-se em análise no STF em sede de repercussão geral; (b) devem ser atribuídos efeitos infringentes ao recurso para dar total provimento ao agravo de instrumento.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
omissão
, já que expostos os motivos pelos quais
a exigibilidade da multa foi admitida apenas no limite máximo de
100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado
, como se depreende da ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. VALOR SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STF,
as multas
fiscais
podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2.
No que concerne ao Auto de Infração n. 5.
050.611-1
, o imposto equivale a R$
124.332,92 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
, ao passo que a multa
está
quantificada em R$
219.411,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais)
, ou seja,
176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento)

do valor da obrigação principal.

3.
A
multa,
portanto,
revela-se confiscatória nos termos da jurisprudência do STF, devendo
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto

permanecer
suspensa, ainda que sem garantia, até o julgamento
da ação
ou revisão administrativa
da penalidade
.

4.
Recurso
conhecido e provido parcialmente.

R
egistro que a
natureza das multas

não foi analisa
da na decisão objeto do
agravo de instrumento
,
sendo relevante consignar que
a questão constitucional a ser analisada no julgamento do
RE 736.090-RG (Tema 863) trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio,
ou seja, questões que demandam instrução probatória.

É a jurisprudência
:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - RECOLHIMENTO DE ICMS INFERIOR AO DEVIDO - RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL APÓS O PRAZO LEGAL MULTA PUNITIVA CARÁTER CONFISCATÓRIO REDUÇÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.
[...]
3.
[...]
4. Apesar de a multa não constituir verba de natureza tributária, não pode ser cobrada num importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF. 5. A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal proclama o tendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538). 6. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. 7. A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do Fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas. 8.
[...]
9.
[
...
]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170051981, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Como sabido,
“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados,
não havendo que se falar
em
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.